Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-53.2016.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO - Ação julgada parcialmente procedente – Preliminares de cerceamento de defesa e denunciação da lide afastadas - Inconformismo da ré que sustenta a ausência de nexo causal aptos a ensejar a reparação pleiteada – Trabalho pericial que esclarece satisfatoriamente a questão ao reconhecer o erro médico de punção da equipe de enfermagem do hospital réu durante a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO - Ação julgada parcialmente procedente – Preliminares de cerceamento de defesa e denunciação da lide afastadas - Inconformismo da ré que sustenta a ausência de nexo causal aptos a ensejar a reparação pleiteada – Trabalho pericial que esclarece satisfatoriamente a questão ao reconhecer o erro médico de punção da equipe de enfermagem do hospital réu durante a internação da autora – Danos morais configurados e bem fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000399-53.2016.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS LTDA, é apelada MARGARETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-53.2016.8.26.0486
Apelante: Hospital e Maternidade de Assis Ltda.
Apelada: Margarete Aparecida de Oliveira Silva
Comarca: Quatá
MM. Juiz de 1a instância: Ricardo Barea Borges
VOTO No 39735
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
ERRO MÉDICO - Ação julgada
parcialmente procedente
Preliminares de cerceamento
de
defesa
e
denunciação
da
lide
afastadas
-
Inconformismo da ré que sustenta a ausência de nexo
causal aptos a ensejar a reparação pleiteada
Trabalho
pericial que esclarece satisfatoriamente a questão ao
reconhecer o erro médico de punção da equipe de
enfermagem do hospital réu durante a internação da autora
Danos morais configurados e bem fixados
Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu às fls.
355/381 contra r. sentença de fls. 348/353, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
morais e materiais para condenar o réu a indenizar a autora em R$
13.000,00 a título de danos morais, afastando, entretanto, a
pretendida indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignado,
insurge-se
o
nosocômio
réu,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da
necessidade de realização de audiência de instrução. No mérito,
alega que a patologia que acometia a apelada (dengue) aumentou
o risco para o surgimento da inflamação (tromboflebite) em
decorrência da punção de soro e cateter de medicação, sendo
certo que o tratamento posteriormente ministrado foi correto. Aponta
a inexistência de conduta culposa que de ensejo à indenização por
danos morais, pugnando, alternativamente, pela redução do
quantum arbitrado a este título, especialmente por não haver
sequelas.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 386/395.
FUNDAMENTOS.
4.
Afasto, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa,
primeiro porque o juiz é destinatário da prova e, como condutor do
processo cabe a ele aferir a necessidade de sua produção; segundo
porque as provas produzidas durante a instrução probatória se
mostraram suficientes ao deslinde da questão controvertida.
5.
No mérito, o recurso não merece melhor sorte.
6.
A autora ajuizou a presente demanda pugnando pela
indenização por danos morais em razão do erro médico consistente
na aplicação de medicamento endovenoso fora de sua veia quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava internada devido a um problema de saúde relacionado à sua
vesícula, lhe causando uma tromboflebite em seu braço direito e
nova internação para o tratamento da moléstia.
7.
O MM. Juiz singular, lastreado na prova pericial médica
produzida, sentenciou pela parcial procedência da ação, impondo a
condenação da ré pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à
autora.
8.
Não obstante a alegada correção na forma de tratamento
médico adotada pelo estabelecimento hospitalar réu, realmente vale
considerar esclarecedora a prova técnica pericial produzida, que foi
suficientemente abrangente e deixou bastante clara a falha no
atendimento da autora, senão vejamos:
“A presente perícia se presta a instruir ação que
Margarete Aparecida de Oliveira Silva move em face de
Hospital e Maternidade de Assis pleiteando receber
indenização pelos danos causados devido ao acidente
de punção no réu que lhe causou uma tromboflebite em
membro superior direito.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi
realizada
anamnese,
exame
físico,
análise
dos
documentos médicos legais de interesse ao caso e
revisão da literatura médica sendo constatado que:
A autora foi diagnosticada com dengue em 28/02/2015
no Hospital e Maternidade de Assis. Foi medicada e
liberada para casa no mesmo dia.
No dia 03/03/2015, voltou ao hospital por apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
náusea, mal estar e dor abdominal, e foi solicitada
internação.
Em 05/03/2015, fez uma ultrassonografia abdominal e
diagnosticaram também a presença de colecistopatia
cônica agudizada.
Foi feito um acesso venoso em membro superior direito
(fls. 202 a 206 dos autos).
Foi medicada e teve alta com melhor em 07/03/2015.
No dia 08/03/2015, a autora retornou ao Hospital por
apresentar sinais de flebite em braço direito e foi
encaminhada para avaliação da cirurgia vascular.
Foi internada novamente, para tratamento da flebite em
10/03/2015.
Realizou um doppler de braço direito e foi diagnosticada
com trombose de veia cefálica direita.
Te alta hospitalar em 11/03/2015.
A autora evoluiu com a perda cefálica direita.
(...)
A tromboflebite superficial (TS), também chamada de
trombose venosa superficial, é uma condição patológica
caracterizada pela presença de um trombo na luz de
uma veia superficial, acompanhada pela reação
inflamatória da sua parede e dos tecidos adjacentes.
Em extremidade superior geralmente é causada por
cateterismo venoso e administração de medicamentos
ou drogas (ex.: Amiodarona). Nas extremidades inferiores
é geralmente causada por trauma, varizes e celulite.
(...)
CONCLUSÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, conclui-se que:
- Há nexo de causalidade entre a prestação de serviços
no requerido e a tromboflebite de veia cefálica sofrida
pela autora.”
9.
Assim, o nexo de causalidade foi bem reconhecido pelo
julgamento de primeiro grau e não deve receber qualquer alteração,
estando presente o liame causal entre o fato imputado ao hospital e
dos danos sofridos pela paciente, que gerou nova internação e a
perda da veia cefálica superficial, em razão da má prática da
equipe de enfermagem do nosocômio apelante.
10.
Quanto ao valor dos danos morais, este foi fixado com
equilíbrio, posto que suficiente para amenizar a dor e o sofrimento
ocasionado pelo tratamento inadequado imposto à paciente. De
fato, cumpre reconhecer que atendido o caráter tríplice da
condenação por danos morais: o reparatório, pelas dores
ocasionadas; o punitivo, como sanção ao culpado pela negligência
médica; e o disciplinador, como efeito psicológico para evitar a
repetição do ato danoso.
11.
Destarte, diante do desprovimento do recurso de apelação
cível, majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da
apelada para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC.
12.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR